Tribunal: TJBA
Processo: 8030248-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030248-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSEMAR DOS SANTOS LOPES

Advogado(s):

AGRAVADO: ELIANA TEIXEIRA ALMEIDA e outros

Advogado(s):MATIAS ROCHA ALVES, JANAINA DA SILVA MIRANDA

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DE FILHO MENOR. PERCENTUAL INICIAL DE 30% DO SALÁRIO MÍNIMO. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE ACOMETIDO DE PARAPLEGIA E DÉFICIT NEUROLÓGICO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E DE RENDA ATIVA. NECESSIDADE PRESUMIDA DO MENOR. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL (CF, ART. 226, § 7º). RAZOABILIDADE DA MINORAÇÃO PARA 9,88% DO SALÁRIO MÍNIMO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que fixou alimentos provisórios em 30% do salário mínimo em favor de filho menor. O recorrente, em razão de paraplegia, déficit neurológico e ausência de renda ativa, requer a redução do encargo para 9,88% do salário mínimo, sustentando impossibilidade de arcar com o percentual arbitrado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada observou o binômio necessidade-possibilidade ao fixar os alimentos provisórios em 30% do salário mínimo; (ii) saber se a situação pessoal do alimentante — grave enfermidade, ausência de benefício previdenciário e incapacidade laboral — justifica a minoração da verba alimentar ao patamar de 9,88% do salário mínimo.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.694 do Código Civil impõe que os alimentos sejam fixados na proporção das necessidades do alimentando e das possibilidades do alimentante.

4. A necessidade do menor é presumida, abrangendo despesas básicas de subsistência e educação; contudo, deve-se resguardar a sobrevivência do genitor.

5. O agravante comprovou sua condição de saúde debilitada, paraplegia e déficit neurológico persistente, além da suspensão de seu benefício previdenciário, o que revela a impossibilidade de arcar com 30% do salário mínimo sem prejuízo de sua própria subsistência.

6. A redução para 9,88% do salário mínimo equilibra a relação obrigacional, garantindo a contribuição paterna, ainda que modesta, sem inviabilizar a manutenção do alimentante.

7. A jurisprudência dos tribunais reconhece a razoabilidade da minoração dos alimentos provisórios quando demonstrada a incapacidade financeira do alimentante, diante da irrepetibilidade da verba alimentar e da necessidade de proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e fixar os alimentos provisórios em 9,88% do salário mínimo vigente.

Tese de julgamento: “1. A fixação de alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade-possibilidade, conciliando as necessidades presumidas do menor com a capacidade real do alimentante. 2. A comprovação de grave enfermidade e ausência de renda ativa autoriza a minoração do encargo alimentar para percentual que não comprometa a subsistência do genitor. 3. A irrepetibilidade da verba alimentar recomenda prudência na fixação do valor, privilegiando o equilíbrio entre a dignidade do alimentando e a condição financeira do alimentante.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 7º; CC, art. 1.694.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2050618-12.2023.8.26.0000, Rel. Des. Vito Guglielmi, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 13.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8030248-21.2025.8.05.0000, em que é Agravante Josemar dos Santos Lopes e Agravada G. A. L., representada por sua genitora Eliana Teixeira Almeida, acordam os MM. Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/
Relator